Tribunal: TJES
Processo: 5006833-29.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006833-29.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: SEBASTIAO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, que foi feito um saque, em seu nome, sem o seu conhecimento, através do cartão de crédito consignado, o qual não contratou. Indica que o valor foi depositado em sua conta e que o cartão nunca chegou em sua residência. Aponta que nesse contrato de cartão consignado são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas, além de contrato de empréstimo consignado. Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas nunca o recebeu, e nem utilizou. Aduz que a Requerida já descontou de seu benefício previdenciário diversos valores, promovendo descontos mensais. Pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: Declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão; determinar a compensação de R$1.974,00, referente a saque, o qual pode ser atualizado monetariamente a partir da transferência; determinar compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas; condenar o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais.

3. A parte ré em seu recurso inominado, alega a preliminarmente a necessidade de perícia e no mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Conforme corretamente decidiu o juízo a quo, o cerne da demanda não reside na falsidade da assinatura em si, mas sim no vício de consentimento e na falha no dever de informação. A discussão principal é a abusividade da modalidade de contratação (RMC) quando a intenção do consumidor era obter um empréstimo consignado, o que induziu o consumidor a erro. Assim rechaço a preliminar de necessidade de perícia para o deslinde do feito.

6. No mérito, a documentação acostada, incluindo o Termo de Consentimento Esclarecido e a tela de contratação via selfie, não é, por si só, suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada exigido pelo art. 6º, III, do CDC. A mera formalidade da assinatura eletrônica (Hash/Biometria Facial) é irrelevante se o conteúdo do contrato não foi devidamente compreendido, especialmente por um consumidor idoso e hipossuficiente.

7. O juízo originário, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

7. A anulação do contrato por vício de consentimento fundamenta a cobrança como indevida. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito será em dobro, salvo a hipótese de engano justificável. No caso de contratação de RMC com consumidor hipervulnerável (idoso) sem a devida informação, configurando vício de consentimento, não há engano justificável por parte da instituição financeira, evidenciando a violação de boa fé objetiva. O Banco tinha o dever de cautela redobrada.

8. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)